Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714763-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA RODRIGUES FERRAZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO CONSIGNADO. QUITAÇÃO PARCIAL. INIBIÇÃO DE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS PACTUADAS. COBRANÇA ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que a averbação da parcela na folha de pagamento permanecerá até quitação integral do empréstimo, sendo que a autorização para tais descontos é irrevogável e irretratável. 2. As partes celebraram livremente contrato de empréstimo consignado, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, evidenciando que a manutenção da cobrança não caracteriza qualquer ilegalidade. 3. A sistemática do crédito consignado é justamente a manutenção do desconto da parcela diretamente na folha de pagamento, preservando a garantia do pagamento que atrai a redução da taxa de juros cobrada e, consequentemente, do risco de inadimplência. 4. Eventual determinação de suspensão da cobrança equivale à desaverbação da parcela, afastando a garantia inicialmente dada ao contrato, tendo em vista que permite a liberação da margem consignável e eventual nova contratação, justificando, inclusive, a impossibilidade sistêmica de inibição da cobrança. 5. Apesar da impossibilidade de suspensão do desconto em folha, o banco informou a providência necessária para eventual estorno da cobrança efetivada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 47, ambos do CDC, sustentando a inobservância do dever de informação ao consumidor, uma vez que não consta do contrato cláusulas que disponham acerca das consequências do pagamento de prestações antecipadas. Aduz que nesses casos deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP no 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...)“II - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. IV - Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” V - Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”. VI - A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022) (g.n.). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030